Tribunal: TJSP
Processo: 1115136-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1115136-92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ANTONIO MORALES, é apelado SG IMOVEIS EIRELI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115136-92.2018.8.26.0100 -Voto no 42921
2
Apelação Cível no 1115136-92.2018.8.26.0100
Apelante: Antonio Morales
Apelado: SG Imoveis Eireli
Comarca: São Paulo
Voto no 42921
Ementa: Ação de indenização por danos morais e
materiais. Gestão de bens imóveis de propriedade
do autor. Matéria que se insere na competência
preferencial das 25a a 36a Câmaras da Seção de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça. (inciso
III.11, do artigo 5o, da Resolução no 623/2013).
Redistribuição
determinada.
Recurso
não
conhecido.
A r. sentença de primeiro grau, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido formulado na presente
demanda e condenou a requerente ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios dos patronos da
requerida, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos
termos dos artigos 82, § 2o e 85, caput e § 2o do Código de
Processo Civil (fls. 254/258). Apela o requerente procurando
modificar o resultado do julgamento. O recurso foi processado
com as formalidades legais.
É o relatório.
Em seu apelo, sustenta o autor que as partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115136-92.2018.8.26.0100 -Voto no 42921
3
firmaram contrato de prestação de serviços, por meio do qual a
recorrida se responsabilizou pela administração dos bens
imóveis de propriedade de sua propriedade.
Diz que entre as obrigações assumidas, estava
a de fornecer corretamente o informe de rendimentos, a fim de
que o recorrente pudesse proceder com o ajuste anual em sua
declaração de imposto de renda.
No entanto, alega que a recorrida não cumpriu
corretamente com referida obrigação, tendo fornecido
informações insuficientes e contraditórias, causando atraso no
pagamento do imposto e consequente aplicação de juros e
multa no importe de R$ 536,19.
Entende que como precisou arcar com o
pagamento de juros e multa por culpa exclusiva da recorrida,
que deixou de cumprir sua obrigação de fornecer de modo
correto as informações de rendimentos advindos das relações
locatícias, deve ser ressarcido, nos termos do artigo 927 do
Código Civil.
Além disso, aduz que suportou danos morais,
pois desconhece se existe, ou não, qualquer pendência fiscal,
fruto da conduta da recorrida e do descumprimento dos deveres
legais e infralegais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115136-92.2018.8.26.0100 -Voto no 42921
4
Ao final, requer seja dado provimento ao
recurso, para condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais, ambos acrescidos de
juros de mora e correção monetária.
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
Contrarrazões às fls. 278/295.
É o relatório.
Na petição inicial, afirma o autor que, em
virtude da dificuldade de conciliar deveres pessoais com a
administração de seus bens imóveis, contratou a requerida para
que prestasse serviços de gestão patrimonial imobiliária.
Alega que “o acordo celebrado com a RÉ
envolvida a gestão dos bens imóveis do Sr. ANTONIO
MORALES, em especial, (i) o acompanhamento dos contratos
de locação vigentes e o auxílio na elaboração de novos
contratos com novos inquilinos, (ii) o auxílio na venda de
imóveis, (iii) o envio de relatórios detalhados acerca dos
aluguéis pagos, (iv) o envio de descritivos acerca de despesas
gerais e necessidades de manutenção dos imóveis, (v) a
informação sobre os tributos incidentes e o auxílio no
adimplemento de obrigações fiscais. Enfim, todos os elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115136-92.2018.8.26.0100 -Voto no 42921
5
tradicionalmente constantes de um contrato de gestão
imobiliária” (fl. 03).
No entanto, diz que com o passar do tempo,
algumas ocorrências romperam a confiança existente nos
serviços prestados pela requerida.
Diante disso, afirma que encerrou a relação
jurídica existente entre as partes, principalmente em virtude da
incapacidade
da
requerida
de
prestar
os
devidos
esclarecimentos sobre os serviços prestados.
Ressalta o autor que não recebeu a via do
contrato firmado entre as partes e que, diante das dúvidas
acerca dos aluguéis administrados e da entrega dos valores, foi
solicitada a apresentação de todos os contratos de locação que
tinham como locadores o autor e sua falecida genitora.
Entretanto, afirma que a requerida se limitou a
entregar alguns comprovantes de pagamento de tributos, além
de singela planilha com a discriminação dos valores dos
alugueres do último mês.
Argumenta que, com o objetivo de regularizar
sua situação tributária, o autor precisou recuperar informações
financeiras para compor corretamente as bases de cálculo para
a incidência do imposto sobre a renda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115136-92.2018.8.26.0100 -Voto no 42921
6
Diz ainda que em consulta realizada pelo
sistema e-cac, verificou a existência de pendência decorrente
de valores declarados pela requerida e que jamais foram
informados ao autor.
“Constatou-se, então, que a RÉ historicamente
omitiu-se em relação a entrega de comprovantes/informes de
rendimentos ou apresentação de outras declarações fiscais, tal
como a DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias), para o fim de auxiliar o AUTOR na prestação
das informações inerentes à declaração de ajuste anual do
imposto sobre a renda” (fl. 06).
Alega que precisou arcar com o pagamento de
débito tributário em razão da não entrega de comprovantes de
rendimento pela ré.
Afirma que, em virtude do imprevisto
pagamento e da ausência de comportamento da ré em prestar os
devidos documentos e esclarecimentos, requer as devidas
reparações por danos morais e materiais suportados.
O recurso não deve ser conhecido.
Isso porque, a relação jurídica existente entre
as partes, embora, de forma genérica, consubstancie prestação
de serviço, está lastreada em contrato de mandato, vez que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115136-92.2018.8.26.0100 -Voto no 42921
7
relação havida entre a administradora e a proprietária do
imóvel é de mandatário e mandante.
Entende-se, portanto, que a matéria discutida
nos presentes autos não está inserida na competência
preferencial da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal, vez que resolução no 623/2013 estabelece
que a competência preferencial para conhecer e julgar os
recursos interpostos contra decisões proferidas em “ações e
execuções oriundas de mediação, de gestão de negócios e de
mandato”, é das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito
Privado, consoante teor do artigo 5o, item III.11 de referida
Resolução.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
indenizatória. Controvérsia que tem origem em contrato de
mandato, por meio do qual os autores outorgaram procuração
para administração da locação de seu imóvel. Competência de
uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III.
Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com determinação” (TJSP, AP n.
1015592-60.2016.8.26.0114, 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Walter Barone, julgado em 08.03.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115136-92.2018.8.26.0100 -Voto no 42921
8
“Conflito de competência entre a 18a e a 27a
Câmaras de Direito Privado. Ação indenizatória fundada em
contrato
de
administração
de
imóvel.
Competência.
Preferencial das Câmaras integrantes da Subseção de Direito
Privado III (art. 5o, inciso III, item III.11, da Resolução no
623/13). Conflito de competência procedente, para declarar
competente a 27a Câmara de Direito Privado” (Conflito de
Competência no 0067413-45.2014.8.26.0000, Rel. Des. Gomes
Varjão, j. 27/11/2014).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
com determinação de redistribuição a uma das Câmaras dentre
aquelas numeradas entre 25a e 36o da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador